Tribunal: STF
Processo: ARE 1277503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MVA-ST REDUZIDA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REDUÇÃO DO MVA-ST. PRECEDENTE STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. 1. Importante frisar que no direito tributário prevalece o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 150, inciso I da Constituição Federal de 1988 bem como na esfera infralegal pelo artigo 97 do Código Tributário Nacional. Estabelecida a procedência normativa do princípio da legalidade estrita na esfera tributária, faz-se mister a observância das regras que regem a interpretação da legislação tributária, elencadas nos artigos 107 e seguintes do CTN, que expressamente vedam a aplicação da equidade para afastar a cobrança de tributos. Conclui-se que, em matéria tributária, impera o princípio da legalidade estrita por expressa previsão constitucional. E, malgrado determinada norma possa aparentemente ferir o princípio da isonomia, não cabe ao Poder Judiciário corrigir desigualdades predeterminadas pelo Poder Legislativo. Precedente STJ. 2. In casu, a parte autora pugna pela redução da Margem de Valor Agregado – Substituição Tributária (MVA-ST) de 71,78% para 36,56% por se encontrar em situação análoga àquela prevista no inciso I do §2º da Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 41/08. Apesar de anteriormente ter me posicionado pelo provimento do pleito inaugural quando da análise da liminar requerida na exordial. Agora, em um juízo definitivo de mérito, após uma análise acurada das teses jurídicas apresentadas e das nuances do caso concreto, tenho que os pedidos trazidos pela parte autora não merecem prosperar. Sendo imperiosa a aplicação do inciso II do §2º da Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 41/08 à apelada, para manter o MVA-ST de 71,78% (setenta e um inteiros e setenta e oito centésimos por cento), por não se enquadrar expressamente nas hipóteses previstas no inciso I do aludido dispositivo normativo. Precedente STJ. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 150, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conclui-se que, em matéria tributária, impera o princípio da legalidade estrita por expressa previsão constitucional. E, malgrado determinada norma possa aparentemente ferir o princípio da isonomia, não cabe ao Poder Judiciário corrigir desigualdades predeterminadas pelo Poder Legislativo. Estabelecidas tais premissas, passo à análise e subsunção da matéria devolvida a este Sodalício com a interposição da Apelação Cível e pelo Reexame Necessário. In casu, a parte autora pugna pela redução da Margem de Valor Agregado – Substituição Tributária (MVA-ST) de 71,78% para 36,56% por se encontrar em situação análoga àquela prevista no inciso I do §2º da Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 41/08, in verbis:
    (...)
    Logo, a pretensão da autora é a aplicação da MVA-ST reduzida por se considerar em situação idêntica ao da concessionária que distribui produtos do fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, mediante contrato de fidelidade. E sustenta que a inaplicabilidade do MVA-ST no caso concreto causaria a violação ao princípio da isonomia. Apesar de anteriormente ter me posicionado pelo provimento do pleito inaugural quando da análise da liminar requerida na exordial. Agora, em um juízo definitivo de mérito, após uma análise acurada das teses jurídicas apresentadas e das nuances do caso concreto, tenho que os pedidos trazidos pela parte autora não merecem prosperar. Isso porque conforme já estabelecido, não cabe ao juízo corrigir desigualdades estabelecidas pelo legislador, ainda que aparentemente tais normas discriminantes possam ferir o princípio da isonomia. No caso em tela, a situação da autora não se amolda ao tipo normativo estabelecido pela alínea b do inciso I do §2º da Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 41/08, logo deve ser enquadrado no MVA-ST de 71,78% (setenta e um inteiros e setenta e oito centésimos por cento), previsto para os demais casos, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo normativo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente